Tribunal: TJDFT
Processo: 0746307-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0746307-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE MARIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o autor/recorrente para se manifestar, no prazo de 48 horas, quanto à informação de que ocorreu o seu direcionamento para vaga fixa de hemodiálise em 18/01/2024. (ID no 55828632), Após, retornem. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006